Tribunal: STF
Processo: ARE 1509827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Preliminar – Ausência de interesse de agir – Esgotamento da via administrativa – Desnecessidade – Rejeição.



    – Como é cediço não se faz necessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.



    PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível - Ação ordinária de cobrança – Servidoras públicas municipais – Diferenças do décimo terceiro salário – Pagamento que não observou a remuneração integral - Desprovimento.



    - O décimo terceiro salário constitui direito de todo trabalhador, seja no âmbito público ou da iniciativa privada, e consiste em pagamento extra realizado ao final de cada ano; deve ter como base a remuneração integral do servidor, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniária permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, VIII e XVII; 37, caput, e 39, §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ponto crucial da presente lide, cinge-se em delimitar a base de cálculo para incidência da gratificação natalina, garantida na Constituição Federal.



    Incialmente, como se sabe a Constituição Federal ao tratar dos direitos sociais, em seu art. 7º, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros direitos, o décimo terceiro salário. A mesma Carta estende tais direitos aos servidores públicos, e o fez no §3º do art. 39:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    (...) 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.



    Como se vê, o décimo terceiro salário constitui direito de todo trabalhador, seja do âmbito público ou da iniciativa privada, que consiste em pagamento extra realizado ao final de cada ano, estando estabelecido na Carta Magna que este salário deve ter como base a remuneração integral.



    No tocante à base de cálculo do décimo terceiro salário, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Guarabira, prevê no art. 51, IV, como direitos do servidor público, dentre outros, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, nos seguintes termos:



    Art. 51. São direitos dos servidores públicos: 



    (...) 



    IV - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;



    Assim, revela-se arbitrária a conduta do apelante de excluir vantagens e pagar o décimo terceiro salário em valor menor. Vale ressaltar que o apelante não apresentou documentos, contracheques ou comprovantes de pagamento dos décimos terceiros salários de forma integral às apeladas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente